Tribunal: TJDFT
Processo: 0001045-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Tendo em vista que a busca ocorreu após uma das pessoas que estava hospedada no quarto, autorizar a entrada e inclusive abrir a porta, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca realizada.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Condenações por fatos posteriores ao dos autos, mesmo que já com trânsito em julgado, não podem ser utilizadas para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado ou para modulação da fração de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Precedentes.
5. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, sendo inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.